Tribunal: TJPA
Processo: 0819775-98.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0819775-98.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ALBERTINA DO NASCIMENTO SANTANA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de segurança. Inércia administrativa na emissão de certidão para defesa de direitos. Violação de direito líquido e certo. Segurança concedida.

I. Caso em Exame

1.

Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato omissivo do Secretário Estadual de Educação, consistente na não expedição de Certidão de Licenças Prêmio não gozadas, documento indispensável para exercício de direitos no âmbito judicial. A impetrante argumentou violação ao artigo 5º, XXXIV, "b", da CF/1988, bem como inobservância ao prazo legal estipulado pela Lei nº 9.051/1995.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora injustificada pela Administração Pública na emissão de certidão solicitada configura violação a direito líquido e certo da impetrante, passível de proteção via mandado de segurança.

III. Razões de Decidir

3. É direito constitucionalmente assegurado ao cidadão obter certidões de interesse particular, conforme disposto no artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.
4. A omissão administrativa em atender à solicitação administrativa ultrapassou os limites do prazo razoável, violando os princípios da eficiência e da razoabilidade, conforme art. 37, caput, da Constituição Federal.
5. A Lei nº 9.051/1995 impõe à Administração o prazo improrrogável de 15 dias para expedição de certidões, o que não foi observado, conforme demonstrado pelos autos.
6. Constatada a mora administrativa, a omissão resulta na afronta ao direito líquido e certo da impetrante, legitimando a concessão da segurança pleiteada.

IV. Dispositivo e Tese

7. Segurança concedida, confirmando-se a liminar deferida.

Tese de julgamento
: "A mora administrativa na emissão de certidões requeridas nos termos da legislação vigente configura violação ao direito líquido e certo do requerente, ensejando a concessão de segurança."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIII; Lei nº 9.051/1995, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, MS nº 0800382-32.2019.8.14.0000, Rel. Nadja Nara Cobra Meda, Seção de Direito Público, julgado em 23/07/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
ALBERTINA DO NASCIMENTO SANTANA
em face de suposto ato omissivo do
SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC/PA
.

Narra a inicial que a impetrante trabalhou no serviço público estadual por muitos anos, no cargo efetivo de Professora da SEDUC/PA, porém que, ao passar para inatividade em julho/2020, deixou de gozar suas licenças prêmio, tendo requerido a expedição de Certidão de Licença Prêmio não gozadas, conforme protocolo de 22/08/2023 (Processo nº 2023/946448), para conhecimento de quantas licenças possui direito, documento imprescindível para o ajuizamento de demanda judicial de conversão em pecúnia, consoante entendimento firmado pelo STF em repercussão geral (ARE 721001/RG).

Ocorre que, decorridos mais de 4 (quatro) meses até a impetração, a Secretaria quedou-se inerte e não expediu a Certidão requerida, mesmo tendo realizado vários contatos junto ao impetrado, sendo-lhe informado que a conclusão segue ordem cronológica de protocolos de solicitações, sem previsão para finalização, razão pela qual impetrou o presente
writ
.

Assevera a ocorrência de violação ao seu direito fundamental de emissão de certidão previsto no artigo 5º, XXXIV, b, da CF/88, consoante entendimento dos Tribunais de que a demora injustificada na emissão de certidões viola direito líquido e certo.

Menciona que o artigo 1º da Lei nº 9.051/95 dispõe especificamente sobre a expedição de certidões para defesa de direitos e esclarecimentos de situações, estabelecendo seus limites e o prazo improrrogável de quinze dias, prazo que entende nem sempre ser possível atender, porém que, no seu caso, já ultrapassados 120 (cento e vinte) dias, sem qualquer justificativa para tamanha demora.

Requereu, então, a concessão de medida liminar para determinar que a emissão da Certidão de Licenças-prêmio não gozadas em prazo não superior a 30 (trinta) dias e, ao final, a concessão da ordem para julgar procedente o pedido, confirmando a liminar deferida.

Regularmente distribuído o feito para minha relatoria, concedi a liminar requerida por meio da decisão de ID nº 17507194.

­Juntada aos autos a Nota Técnica de ID nº 20481921 expedida pela Coordenadoria de Controle e Movimentação – CCM da SEDUC/PA, com a informação das Licenças não usufruídas referente aos triênios de 01/04/84 a 31/03/2014.

Petição da Impetrante informando o cumprimento da liminar com a expedição da Certidão de Licenças Prêmio não gozadas, ainda que com atraso.

Não foram apresentadas informações pela autoridade apontada como coatora conforme certidão de ID nº 20838677.

Estado do Pará apresentou manifestação juntando documentos da impetrante no ID nº 20481921.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer pela concessão da ordem no ID nº 21062905.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço da ação mandamental e não
havendo preliminares, passo diretamente ao mérito do
mandamus
que visa, unicamente, o reconhecimento do direito líquido e certo da Impetrante a expedição de Certidão de Licenças Prêmio não Gozadas requerida perante a Secretaria de Estado de Educação, diante da omissão da autoridade impetrada em responder ao pedido de Certidão de seu interesse.

Com efeito, há nos autos prova do requerimento administrativo de Certidão direcionado à autoridade impetrada em 22/08/2023 (ID nº 17494977) e que passados mais de 120 dias sem resposta, revelando-se ultrapassado o prazo previsto na legislação de regência para o acesso ao documento de seu interesse.

Nesse aspecto, conforme previsto no art. 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal "
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
", sendo, portanto, dever constitucional da Administração Pública de fornecer certidões com informações de interesse dos solicitantes.

Ademais, cediço que a Administração Pública deve responder ao requerimento administrativo de certidões consoante o disposto no artigo 1º da Lei nº 9051, que inclusive dispõe sobre prazo para tanto, senão vejamos:

"Art. 1º As certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, deverão ser expedidas no prazo improrrogável de quinze dias, contado do registro do pedido no órgão expedidor.
"

O direito à obtenção de certidão dos órgãos públicos, portanto, é garantido pela Constituição Federal e pela Lei nº 9051, de modo que o óbice à sua obtenção pela Administração demonstra ofensa ao direito líquido e certo da impetrante.

Como bem consignou o parecer ministerial “(...)
é possível observar que o pedido estava tramitando no momento da impetração do Writ há quase 04 (quatro) meses e hoje, na data da presente manifestação, há 11 (onze) meses, observando-se, assim, que a inércia do Estado do Pará em expedir uma certidão que assegure a defesa de direito da Impetrante, representa nítida afronta ao dispositivo constitucional estabelecido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988,(...)”
(ID nº 21062905).

Nesse sentido, restou evidenciada a mora injustificada da Administração Pública em relação à emissão da certidão requerida pela impetrante, violando, assim, os princípios da razoabilidade e eficiência da Administração Pública.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO PELO PODER PÚBLICO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 5º, XXXIII E XXXIV, CF. OBRIGATORIEDADE DE EXPEDIÇÃO NO PRAZO DE 15 DIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Consoante o artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal, disciplinado pela Lei federal 9.051/95 a administração pública tem o dever de fornecer a todos, certidões com informações de seu interesse particular no prazo improrrogável de 15 dias.

2. Na hipótese dos autos, verifica-se a existência do direito líquido e certo da Impetrante em obter a certidão de tempo de contribuição junto ao instituto de previdência, não servindo como justificativa, as dificuldades invocadas pela Administração Pública.

3. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0800382-32.2019.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – Seção de Direito Público – Julgado em 23/07/2019)

Considerando, portanto, que o direito à obtenção da certidão requerida é líquido e certo, e demonstrada documentalmente a omissão administrativa, impõe-se a confirmação da liminar requerida.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial, e por vislumbrar ofensa ao direito líquido e certo da Impetrante,
CONCEDO A SEGURANÇA, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Sem honorários, em vista no disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/12/2024